Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-73.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-73.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: ROSEMEIRE DE AMORIM MOURA e outros

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA – Direito Civil e do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Plano de Saúde. Cirurgia Plástica Reparadora Pós-Bariátrica.
Preliminar aventada pela Agravada. Ausência de Dialeticidade. Rejeitada. Mérito.
Tema 1.069/STJ. Aplicação de Entendimento Firmado em Recursos Repetitivos.

I.Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea
b
, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.069
, que trata da
obrigatoriedade de custeio, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica
.

Preliminar arguida pela parte Agravada. Ausência de Dialeticidade. Rejeitada. O recurso interno questiona a aplicabilidade de recurso repetitivo e Temas a este pertinente.

II.Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir
se o plano de saúde está obrigado a custear cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica
, à luz da jurisprudência consolidada pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.

III.Razões de decidir

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.069, firmou o entendimento de que
as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem natureza reparadora e funcional, e não meramente estética
, sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
2. A decisão agravada aplicou corretamente o precedente vinculante, reconhecendo a conformidade da decisão recorrida com a tese firmada pelo STJ.
3. O agravo interno não apresentou fundamentos capazes de afastar a aplicação da tese repetitiva ou demonstrar distinção fática que justificasse tratamento diverso.

IV.Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1
.
Os planos de saúde devem custear cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica, por possuírem natureza reparadora e funcional, e não meramente estética.

2.A decisão judicial que aplica o entendimento do Tema 1.069/STJ deve ser mantida por observar precedente vinculante julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I,
b
.

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema 1.069 dos Recursos Repetitivos – REsp nº 1.870.834/SP e REsp nº 1.872.321/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno nº
8000471-73.2020.8.05.0191
, em que é agravante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e em que é agravada
ROSEMEIRE DE AMORIM MOURA E JOSE CABRAL DE MOURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer
do recurso, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito
e NEGAR PROVIMENTO ao
AGRAVO INTERNO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala das sessões, (data registrada eletronicamente).

2° Vice-Presidência

Órgão Especial